Tribunal: TCU
Processo: 019.499/2013-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1032/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar regulares os desembolsos efetuados no âmbito dos contratos 22-2010-TB e 23-2010-TB promovidos nessa terceira fiscalização empreendida nos referidos contratos; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante e à Telecomunicações Brasileiras S.A.; c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 019.499/2013-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Telecomunicações Brasileiras S.A. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: Gabriel Netto Bianchi (OAB/DF 17.309) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.